Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-58.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005335-58.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXSANDRO RENKE DA SILVA - CPF: 751.978.472-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBISON RAMIRES - CPF: 651.589.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RONILSON MORAIS DA CRUZ - CPF: 050.494.791-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANE DIAS PEREIRA - CPF: 025.430.921-61 (VÍTIMA), PRICILIANA DIAS PEREIRA - CPF: 045.385.081-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM AMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO - PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS COM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS – BENS JURÍDICOS DIVERSOS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL EM SUBSTITUIÇÃO AO CONCURSO MATERIAL – INVIABILIDADE – CONDUTAS DISTINTAS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – AUSÊNCIA DE UNIDADE DE AÇÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há como aplicar o princípio da consunção entre os crimes de ameaça e violação de domicílio quando resta comprovado que os delitos foram praticados de forma autônoma, protegendo bens jurídicos distintos e com momentos consumativos diferentes. Na hipótese, mesmo após ameaçar a vítima e esta se refugiar em hotel, o apelante permaneceu na residência contra a vontade dela, evidenciando que a violação de domicílio não era mero crime-meio para a execução da ameaça.

A aplicação do concurso formal requer que o agente, mediante uma única ação ou omissão, pratique dois ou mais crimes. No caso, o apelante praticou duas condutas distintas – ameaçar a vítima e permanecer em sua residência contra sua vontade – com finalidades próprias e desígnios autônomos, configurando o concurso material previsto no art. 69 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ALEXSANDRO RENKE DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou como incurso nas penas dos artigos 147, caput, e 150, §1o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal (concurso material), com as implicações da Lei no 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena total de 09 (nove) meses e 03 (três) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Insatisfeito com a sentença condenatória, o apelante interpôs o presente recurso, pleiteando: a) a aplicação do princípio da consunção quanto à conduta imputada, com a consequente absorção do crime de violação de domicílio pelo crime de ameaça; e, subsidiariamente, b) o afastamento do concurso material e aplicação do concurso formal, afastando-se os desígnios autônomos para cada delito, de modo que ocorra apenas o aumento da pena mais grave, de 1/6 a 1/2, nos termos do art. 70 do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, opinou pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DO 147 E 150, §1o, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI 11.340/06 – PRETENSA ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPOSSIBILIDADE – DELITOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – IMPOSSIBILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS RAZÃO PELA QUAL HÁ O CONCURSO MATERIAL ENTRE AS CONDUTAS. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O princípio da consunção ou absorção, como é sabido, constitui critério para solução do conflito aparente de normas penais, aplicando-se quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro crime. Em outras palavras, o crime-meio é absorvido pelo crime-fim quando aquele se configura como fase de execução deste.

No caso em apreço, o recorrente sustenta que a invasão de domicílio (art. 150 do CP) deveria ser absorvida pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), argumentando que o primeiro foi praticado como meio para a execução do segundo, tudo no mesmo contexto fático.

Entretanto, analisando detidamente os elementos de prova constantes dos autos, verifico que não assiste razão à defesa.

A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas nos autos, pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 129070010), Boletim de Ocorrência (ID 129070011), Termo de Representação Criminal (ID 129070028) e Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID 129070017), além dos depoimentos das testemunhas e da vítima tanto na fase policial quanto judicial, não havendo qualquer controvérsia sobre estes aspectos.

Segundo apurado, o recorrente, após o término do relacionamento com a vítima Dorcas Dias Pereira, dirigiu-se à residência dela com o pretexto de recolher seus pertences pessoais. Uma vez no local, além de ameaçá-la com um canivete, dizendo que não tinha medo de polícia e que a mataria, além de ameaçar incendiar a casa, recusou-se a sair do imóvel quando solicitado pela vítima. Diante dessa situação, Dorcas teve que fugir e se refugiar em um hotel, enquanto o recorrente permaneceu em sua residência, de onde só foi retirado após intervenção policial.

Conforme destacado pelo Procurador de Justiça em seu parecer, por meio do depoimento da vítima, tanto em sede policial quanto em juízo, percebe-se que o acusado não aceitava o fim do relacionamento e, utilizando-se do argumento de que iria à residência da vítima para buscar alguns pertences, passou a ameaçá-la com um canivete, dizendo que iria incendiar sua residência.

A vítima declarou em juízo:
"Sim, ele me ameaçou. Pegou um canivete para mim, tentou me furar com um canivete, ameaçou minha irmã (...)".

O policial militar Ronilson Morais da Cruz, ouvido em juízo, confirmou que a vítima relatou que o ex-companheiro adentrou sua residência para retirar pertences, mas se recusou a deixar o local quando solicitado, ameaçando-a de morte com um canivete e dizendo que incendiaria a casa. A vítima então fugiu para um hotel, de onde acionou a polícia, que encontrou o recorrente ainda na residência dela.

A informante Prisciliana Dias Pereira, irmã da vítima, também confirmou em juízo que o recorrente não residia na casa da vítima, sendo apenas visitante ocasional, e que, mesmo após o pedido para que se retirasse do local, ele permaneceu na residência contra a vontade da proprietária.

Diante desse conjunto probatório, fica evidente que os delitos de ameaça e violação de domicílio não mantêm entre si uma relação de meio e fim, mas configuram crimes autônomos, com momentos consumativos distintos e tutelando bens jurídicos diversos.

O crime de violação de domicílio protege a inviolabilidade do domicílio, direito constitucionalmente assegurado (art. 5o, XI, da CF), enquanto o delito de ameaça visa à proteção da liberdade individual, especificamente a tranquilidade psíquica do ofendido. Ambos os bens jurídicos foram violados de forma autônoma pelo recorrente, que, em primeiro momento, ameaçou a vítima e, posteriormente, mesmo após ela ter deixado a residência, permaneceu no local contra sua vontade.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações criminais defensiva e ministerial contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça (duas vezes) e violação de domicílio (CP, arts. 147 e 150, § 1o, c/c art. 69), fixando pena de 1 ano e 1 mês de detenção, em regime aberto, e reparação moral no valor de R$ 2.000,00. 2. A defesa postula a absolvição e, subsidiariamente, a readequação da pena, enquanto o Ministério Público pretende a majoração do dano moral. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a violação de domicílio absorve o crime de ameaça, à luz do princípio da consunção; (ii) saber se o crime de ameaça é atípico em relação a uma das vítimas, por ausência de dolo específico e de sensação de intimidação e, (iii) saber se a dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do CP, e se deve ser majorado o valor da indenização fixada a título de reparação por dano moral. III. Razões de decidir
4. Os crimes de violação de domicílio e ameaça são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, não sendo cabível a aplicação do princípio da consunção porque a invasão do domicílio não foi meio necessário para a ameaça (TJMT, N.U 1000140-43.2021.8.11.0052, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024).
5. O fato de a vítima afirmar que apenas deseja que o réu, quando em liberdade, respeite seu lar e sua integridade física não retira o temor provocado, tanto que, ao prestar depoimento na fase judicial, optou por depor sem a presença do réu, a retratar sensação de insegurança. (...) 10. Recurso do Ministério Público desprovido, mantida a indenização fixada na sentença. (N.U 1014622-41.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/04/2025, Publicado no DJE 24/04/2025)

Esse fato — a permanência do recorrente na residência mesmo após a fuga da vítima — evidencia que a violação de domicílio não era simplesmente um crime-meio para a execução da ameaça, mas tinha um desígnio próprio e autônomo, relacionado ao não aceite do término do relacionamento e à tentativa de impor sua vontade sobre a vítima.

Ademais, conforme bem salientado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"a incidência do princípio da consunção só é possível quando a conduta anterior for realizada com o único objetivo de praticar o crime-fim, o que não é o caso dos autos".

O fato de o recorrente ter permanecido na residência da vítima contra sua vontade, mesmo após ela ter fugido para um hotel, demonstra que a violação de domicílio não foi mero instrumento para a realização da ameaça, mas uma conduta delituosa independente, com finalidade própria.

Portanto, verifico que não há como aplicar o princípio da consunção no caso em análise, tendo em vista que os crimes de ameaça e violação de domicílio são autônomos, com momentos consumativos distintos e sem relação de dependência entre si.

DA CORRETA APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL

Quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento do concurso formal em substituição ao concurso material, também não vislumbro razão ao recorrente.

O concurso formal está previsto no artigo 70 do Código Penal e ocorre quando
"o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não"
. Já o concurso material, disposto no artigo 69 do mesmo diploma legal, caracteriza-se quando
"o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não".

No caso em análise, verifico que o recorrente praticou os crimes de ameaça e violação de domicílio por meio de ações distintas e com desígnios autônomos, o que justifica a aplicação do concurso material.

O delito de ameaça ocorreu quando o recorrente, munido de um canivete, intimidou a vítima dizendo que a mataria e incendiaria sua residência. Por outro lado, a violação de domicílio consumou-se quando o recorrente, mesmo após a fuga da vítima para um hotel, permaneceu na residência dela contra sua vontade, recusando-se a sair do local.

Essas condutas, embora temporalmente próximas, não decorrem de uma única ação ou omissão, como requer o concurso formal, mas de comportamentos distintos, cada um com sua própria finalidade e desígnio. A ameaça visava intimidar a vítima, enquanto a permanência não autorizada na residência representava uma tentativa de controle sobre ela e seu espaço privado.

Como bem destacado pelo Procurador de Justiça, a jurisprudência do STJ estabelece que a expressão
"desígnios autônomos"
abrange qualquer forma de dolo, seja ele direto ou eventual, significando que o agente, mesmo não desejando diretamente o segundo resultado, admite e aceita a possibilidade de sua ocorrência.

Na hipótese dos autos, entre os crimes praticados contra a vítima, deve ser reconhecido o concurso material, pois evidenciada a presença de desígnios autônomos e finalidades distintas, ainda que em contexto fático semelhante. Em momento posterior, após adentrar na residência da vítima, com intento diverso e autônomo, o recorrente passou a ameaçá-la com um canivete e dizer que incendiaria sua residência se ela não reatasse o namoro com ele.

Nessa senda:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou como incurso nos arts. 33, combinado com o art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006; art. 16 da Lei n. 10.826/2003; e art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, reconhecendo o concurso material, à pena de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 690 dias-multa. Pleiteia-se, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar, por ausência de mandado judicial e de fundada suspeita, e, no mérito, a absolvição pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, bem como o reconhecimento do concurso formal entre os delitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a prova obtida mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) estabelecer se a condenação pelo crime de corrupção de menores configura bis in idem frente à causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada no domicílio foi amparada por fundadas razões, justificadas a posteriori, que indicavam situação de flagrante delito, diante de denúncia recebida, tentativa de fuga dos ocupantes, e apreensão de drogas, armas e munições no interior da residência. 4. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, o que autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial, desde que presente o estado de flagrância, nos termos do art. 5o, XI, da CF/1988 e da tese fixada pelo STF no Tema 280 da repercussão geral. 5. Os depoimentos dos policiais militares, prestados sob contraditório e harmônicos entre si, corroboram os demais elementos probatórios constantes dos autos, inclusive a apreensão de 36 porções de maconha, pesando 72,80g, além de armamentos e munições. 6. A negativa de autoria apresentada pelo acusado não encontra respaldo probatório, tampouco foram demonstradas coação, dívida ou imposição de terceiros que justificassem sua presença no local e envolvimento com os materiais ilícitos. 7. A condenação pelo crime previsto no art. 244-B do ECA (corrupção de menores) configura bis in idem, uma vez que a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 já foi aplicada, devendo prevalecer esta última, por força do princípio da especialidade. 8. Os delitos de tráfico de drogas com causa de aumento e posse de arma de fogo de uso restrito possuem desígnios autônomos e verbos distintos, o que inviabiliza o reconhecimento do concurso formal, sendo correta a incidência do concurso material. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando fundado em circunstâncias concretas que indiquem situação de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes, como o tráfico de drogas. 2. Os depoimentos de policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com o restante da prova, são suficientes para sustentar condenação criminal. 3. A aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, em razão do envolvimento de menor, afasta a possibilidade de condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), por aplicação do princípio da especialidade. 4.
O concurso material é mantido quando os crimes possuem condutas autônomas e finalidades distintas, ainda que praticados em contexto fático semelhante”.
(N.U 1001289-07.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

Ressalte-se que o requisito essencial para a caracterização do concurso formal é a unidade de conduta, ou seja, a prática de uma única ação ou omissão que resulta em dois ou mais delitos. No caso em tela, não há essa unidade de conduta, pois o recorrente praticou ações distintas (ameaçar e permanecer no local contra a vontade da vítima), em momentos também distintos, ainda que próximos.

Portanto, entendo que a sentença aplicou corretamente o concurso material entre os crimes de ameaça e violação de domicílio, nos termos do artigo 69 do Código Penal, não havendo qualquer reparo a ser feito nesse aspecto.

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por ALEXSANDRO RENKE DA SILVA, mantendo incólume os termos da r.sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025